Tribunal: TJDFT
Processo: 0721944-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721944-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: LUCAS ARAGAO HOLANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA O paciente – indiciado por crime de posse irregular de arma de fogo com numeração aparentemente adulterada (art. 16, § 1o, IV, da L. 10.826/03) – teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 1o.6.23, para garantia da ordem pública (ID 47461212). Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. O paciente somente foi preso por ter passagens anteriores. A arma e as munições não foram encontradas em seu poder. A residência em que apreendidas era da namorada dele, onde ele dormia eventualmente. E o paciente tem residência fixa e filho de quatro meses. Pede seja revogada a prisão preventiva. O impetrante instruiu o habeas corpus somente com os documentos referentes ao APF, ata da audiência de custódia, carteira de estudante do paciente, comprovante de residência, certidão de nascimento do filho e folha de antecedentes criminais. Consta no relatório final policial que as buscas no endereço do paciente decorreram de autorização judicial expedida nos autos n. 5297772-53.2023.08.09.0100 da 2a Vara Criminal de Luziânia/GO, em que investigado crime de roubo de joalheria na mesma cidade (ID 160527262, IP n. 0703022-29.2023.8.07.0008). O Juiz do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, por ser necessária para manutenção da ordem pública, tendo em vista os antecedentes do autuado, bem como o grave contexto de sua prisão (ID 47461212). Não obstante conste na mencionada decisão que “a prisão ocorreu no contexto de uma investigação a respeito de um roubo a uma joalheria, crime gravíssimo”, não há nos autos informações sobre a medida cautelar. Não é possível saber as razões pelas quais ordenada a busca e apreensão no endereço da namorada do paciente. E, tendo sido encontrada arma de fogo no local em que cumprida a busca e apreensão, há indícios de que essa pode ter sido usada no roubo a joalheria pelo qual o paciente é investigado. Recomenda-se, quando menos, elucidar o contexto em que apreendida a arma de fogo, para verificar se a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública. Ressalte-se que o paciente cumpria pena, no regime aberto, quando preso em flagrante pela posse da arma de fogo, o que indica sua periculosidade (ID 47461213 – p. 25). E não demonstrou o impetrante que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho de quatro meses. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Faculto ao impetrante juntar cópia dos elementos de prova já documentados no curso das investigações, necessários ao exame do pedido de revogação da prisão do paciente. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Desembargador JAIR SOARES